Tribunal: TJES
Processo: 5016278-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016278-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: TELMA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5016278-51.2022.8.08.0024

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e TELMA DE SOUZA

RECORRIDO
S
:
TELMA DE SOUZA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE/
IMPEDIMENTO
: O SR. JUIZ DE DIREITO

PAULO ABIGUENEM ABIB

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
por ambas as partes
em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
determinando
que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia na instalação de n° 833103, por débitos provenientes do TOI n° 3511732,
contudo, improcedente o pedido de nulidade do procedimento.

Nos termos do recurso interposto pela requerida, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência dos juizados especiais ante necessidade de perícia técnica e, no mérito, a regularidade do TOI e consequentemente das cobranças de valores decorrentes.

Nos termos do recurso interposto pela requerente, a sentença merece ser reformada ao sustentar irregularidade no procedimento TOI, pelo que requer sua nulidade e procedência total dos pedidos prefaciais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados, e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pela requerente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente TELMA pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Preliminarmente
,
em relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial,

convém notar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos cados, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão se analisa o mérito destas pretensões e se invalida o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, no caso dos autos a ré se mostra exitosa para autuar o consumidor procurando seguir as prescrições do artigo 129 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL e por este motivo, a despeito do entendimento acolhido pelo juízo de piso,
verifica-se que a concessionária juntou fotos
e vídeo
do medidor, bem como cópia do TOI realizado na presença da
consumidora, com sua
assinatura, logo, por esta razão não se pode dispensar a este caso tratamento se que se dispensa àquelas autuações que às escâncaras em nada atendem a Norma de Regência,
instando consignar ainda que houve variação na medição de energia do medidor do consumidor após inspeção da concessionária ré,
o que evidencia a possibilidade de furto de energia
.

Por outro lado, ainda que se reconheça que a ré trilhou caminho, a princípio, regular na lavratura do TOI, fato é que a constatação do fato e a comprovação do fato se deu de forma unilateral e por este motivo a prova pericial se mostra necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional, com registro de que a partir das evidências comprovadas, ainda que a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste Juízo, a produção da prova pericial seria possível,
reconhecida, neste caso, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa
(prova pericial técnica)
,
na forma do
artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
pela requerente
TELMA
, mas
SE LHE NEGA PROVIMENTO
e
CONHECE-SE
do recurso inominado interposto pela EDP
, e lhe
CONFERE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia complexa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito na foma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação e custas ao recorrente/requerido, ante a extinção do processo.

CONDENA-SE

a
recorrente/
requerente
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)